Tribunal: TCU
Processo: 021.459/2007-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Simplificada do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão (Nems/MA) referente ao exercício de 2006,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas relativa ao exercício de 2006 do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. nos termos do art. 212 do RI/TCU, arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação a Marival Pinheiro Lobão, ex-Chefe de Divisão de Convênios e Gestão, e Rosângela Ramos Santos, ex-Chefe de Divisão de Convênios e Gestão Substituta, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do feito; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados, José Ribamar Silva Arouche, José Menezes Neto, João Teófilo da Silva, Maria Ulda Araújo Tavares e Sônia Maria Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU), dando-lhes quitação plena; 9.4. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, destacando que o relatório e o voto que o fundamentarem poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.